Tribunal: TCU
Processo: 006.049/2014-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional em que se requer auditoria sobre a aquisição de 50% das usinas de Marialva/PR e de Passo Fundo/RS.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta Solicitação do Congresso Nacional formulada pelo Sr. Deputado Federal Paulo Feijó, Presidente da Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural da Câmara dos Deputados, à época, com vistas à apuração de possíveis irregularidades nos processos e contratos que envolveram a aquisição pela Petrobras Biocombustível S.A. de 50% de participação nas usinas de biodiesel de Marialva/PR, em 2009, e de Passo Fundo/RS, em 2011, pertencentes à Indústria e Comércio de Biodiesel Sul; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. acolher as razões de justificativa apresentadas pelo Sr. Ricardo Castello Branco, presidente em exercício da Petrobras Biocombustível S.A, à época; 9.2. acolher as razões de justificativa apresentadas pelo Sr. Miguel Soldatelli Rossetto, presidente da Petrobras Biocombustível S/A, à época; 9.3. dar ciência à Petrobras Biocombustível S/A da necessidade de obter garantias suficientes para cobrir contingências associadas a eventos futuros quando da celebração de instrumento particular de transação, quitação e outras avenças; 9.4. encaminhar à Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural da Câmara dos Deputados (CAPADR) e à Presidência da Câmara dos Deputados cópia deste acórdão, acompanhado do relatório e voto que o subsidiaram; 9.5. manter o sigilo das peças destes autos que contenham documentos encaminhados ao Tribunal de Contas da União pela Petrobras Biocombustível S/A e pela Petróleo Brasileiro S/A com restrição de acesso; 9.6. considerar integralmente atendida a solicitação do Congresso Nacional, nos termos do art. 17, inciso II e § 2o, inciso II, da Resolução-TCU 215/2008; e 9.7. arquivar os presentes autos, com fulcro no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU.